Tribunal: TJMT
Processo: 1005332-65.2022.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005332-65.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARSERGIO LUCIO PITERI - CPF: 630.126.691-91 (APELANTE), VINICIUS BEZERRA PIZOL - CPF: 125.587.197-00 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLICIA DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CPF: 063.006.573-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DINHEIRO APREENDIDO – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO – ILEGALIDADE DA APREENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E DE FUNDADA SUSPEITA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA E DILIGÊNCIAS EFETUADAS – AUTOS EM FASE INICIAL – DÚVIDAS QUE SERÃO ESCLARECIDAS EM REGULAR AÇÃO PENAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ALEGADO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DESCABIMENTO – DINHEIRO APREENDIDO EM SOLO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC N. 691.423/SP) – DECISÃO GENÉRICA – ORIGEM LÍCITA – INVIABILIDADE – DÚVIDAS SUBSTANCIÁIS QUANTO À PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DO VALOR – BEM APREENDIDO QUE AINDA INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ATIVIDADE ILÍCITA, EM TESE, ORIUNDA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – POSSIBLIDADE DE SER DECRETADA A PERDA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nulidade na violação ao domicílio
deve ocorrer uma dilação probatória, portanto, como os autos ainda se encontram em fase inicial, sua averiguação
deve ser feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. No mais, segundo que se apresenta nos autos, a polícia efetuou diligências preliminares e houve uma denúncia anônima, o que neste momento processual dá foro de legalidade na busca realizada, ademais, a
justa

causa
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Consigna-se que a aeronave estava em solo, portanto, trata-se de competência Estadual Sobre e não Federal.

Nenhum reparo merece a decisão que negou a restituição do dinheiro apreendido, diante da ausência de comprovação da propriedade e origem lícita, além de ainda interessarem ao processo, podendo ser decretado o seu perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b” do Código Penal. Havendo indícios de que o dinheiro é proveniente do tráfico de drogas, inviável a sua liberação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marsergio Lúcio Piteri,
em relação aos termos da decisão proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de restituição da importância equivalente a R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais), apreendidos por Policiais Civis no interior de uma aeronave por ele pilotada, após denúncias narrarem o suposto transporte ilegal de ouro. (Id. 153115300)

Não se conformando com os termos da r. decisão o apelante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões pede que seja reconhecida a ilegalidade da apreensão dos valores em razão da ausência de mandado de busca e de fundada suspeita; que a decisão do magistrado é genérica, a origem lícita e propriedade é incontroversa, devendo ser restituído o dinheiro apreendido. (Id. 153115300)

Em resposta, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo apelante, mantendo a decisão que indeferiu a restituição. (Id. 153115302).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 158507669)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VALORES ENCONTRADOS NO INTERIOR DE AERONAVE QUE POSSIVELMENTE ESTÃO RELACIONADOS AO TRÁFICO DE DROGAS. INQUÉRITO POLICIAL AINDA EM ANDAMENTO. Quando há fortes indícios de que o bem apreendido é proveniente da conduta criminosa investigada e, consequentemente, interessa à persecução penal, não há que se falar em sua restituição. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação
criminal interposto por
Marsergio Lúcio Piteri,
representada por seu sócio administrador
Mariano Oliveira da Silva,
em relação aos termos da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de restituição da importância equivalente a R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais), apreendidos por Policiais Civis no interior de uma aeronave por ele pilotada, após denúncias narrarem o suposto transporte ilegal de ouro.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão do Magistrado que indeferiu o pedido de restituição do dinheiro: (Id. 153115297)

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de restituição formulado por MARSERGIO LUCIO PITERIGLEISON FRANÇA DO ROSARIO, sob o argumento de que o valor de R$ 498.000,00 apreendidos nos autos de inquérito 2022.10.9294, devem serem liberados em seu favor (ID 89921075).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou contrariamente ao pedido supra, ante as razões expostas no ID 94306514.

Decido.

Analisando detidamente os autos, observo que o valor apreendido, foi encontrado em poder do requerente e de Gedeilson, que estavam no interior de uma aeronave, no dia 09.06.2022, por volta das 14:00 horas, após a equipe de policiais terem recebido denúncia de que estariam transportando ouro de maneira ilegal.

No entanto, a autoridade policial instaurou o presente inquérito policial visando à apuração do crime de tráfico de drogas, eis que há fortes indícios de que tal valor seja oriundo do tráfico de drogas.

Desta feita, a manutenção do referido valor apreendido nos autos mostra-se de extrema importância, vez o inquérito policial que apura os fatos imputados aos requerentes ainda não foi concluído, de forma que ainda não é possível dizer, como alega Marsergio que o valor cuja restituição se requer desinteressa ao processo, até mesmo porque há que se levar em conta a possibilidade de os mesmos terem sido auferidos com a prática do crime de trafico de drogas pelos investigados.

A esse respeito, o Código de Processo Penal prevê em seu artigo 119 que o produto do crime ou qualquer bem não poderá ser restituído, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, de modo a se evitar que o agente venha a locupletar indevidamente da renda obtida com a pratica delituosa
[1]
.

Em caso semelhante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso se posicionou da seguinte forma.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – ALEGADA PROPRIEDADE DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – IMPERTINÊNCIA – BEM OBJETO DE SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL AINDA NÃO CONCLUÍDA – INTERESSE AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA PRINCIPAL – ART. 118 DO CPP – POSSIBILIDADE DE PERDA EM FAVOR DA UNIÃO AO CABO DO PROCESSO – ART. 91, INC. II, ALÍNEA B, DO CP – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 120 DO CPP – NECESSIDADE DE AGUARDAR A SENTENÇA DE MÉRITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciados os indícios de que o bem cuja restituição se almeja seria objeto do crime de estelionato, é certo que interessa ao deslinde do processo penal instaurado para a apuração do delito, inviabilizando-se a devolução pretendida, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, mesmo porque, a instrução do feito ainda não terminou, devendo ser levada em conta a eventual necessidade de ulteriores diligências sobre o veículo, nos termos do art. 402 do mesmo códex processual. Não havendo sentença de mérito prolatada, cabe ao magistrado natural da causa decidir sobre o perdimento do bem em benefício da União ou a sua restituição a quem de direito for, mas por ocasião do provimento jurisdicional definitivo, com todas as provas produzidas e com maior segurança. Apelo conhecido e desprovido. (TJMT, Ap 78561/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 16/10/2017).

Ante o exposto, considerando que não há nos autos motivos suficientes para a devolução do valor apreendido, indefiro o pedido de restituição formulado por MARSERGIO LUCIO PITERIGLEISON FRANÇA DO ROSARIO, com fundamento no artigo 118 do CPP, vez que ainda interessam ao processo.

Primeiramente, de suma importância salientar que para se verificar uma suposta nulidade da apreensão do dinheiro dentro da aeronave, pois foi realizada sem mandado de busca e apreensão e sem fundada suspeita, deve ocorrer uma dilação probatória, portanto, como os autos ainda se encontram em fase inicial, sua averiguação
deve ser feita na instância própria
.

No mais, segundo que se apresenta nos autos, a polícia efetuou diligências preliminares, além do mais houve uma denúncia anônima, o que neste momento processual dá foro de legalidade na busca realizada, ademais, a
justa

causa
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Sobre a alegação de que competência ser Federal, consigna-se que a aeronave estava em solo, portanto, trata-se, a princípio, de competência Estadual.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DOMÉSTICO DE ENTORPECENTES A BORDO DE AERONAVE. DROGA APREENDIDA NO SOLO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de tráfico de entorpecentes interestadual ocorrido em aeronave, e uma vez apreendida a droga em solo, a competência para o julgamento da ação penal será da Justiça Estadual. Precedentes do STJ e STF. 2. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 691.423/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

É de suma importância salientar que restituição é o procedimento legal de devolução a quem de direito do objeto apreendido, durante diligência policial ou judiciária, não mais interessante ao processo criminal.

É cediço que a Lei Processual Penal estabelece como dever da autoridade policial a apreensão de todos os objetos que tiverem relação com o crime (art. 6º, II do CPP), eis que, naturalmente, são peças fundamentais para o pleno esclarecimento das circunstâncias em que se deram os fatos e, por conseguinte, servirão como elemento de prova para, mais à frente, o julgador firmar o seu convencimento. Daí porque, tais objetos deverão acompanhar os autos do Inquérito Policial (art. 11 do CPP) e, enquanto interessarem ao processo, permanecerão à disposição do magistrado.

A propósito, nessa linha, o Código de Ritos Penais, ao tratar da “restituição das coisas apreendidas” inicia por dizer que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
” (art. 118 do CPP)

Ademais, como prescrito pelo artigo 118 do Código de Processo Penal, antes do trânsito em julgado da sentença penal, as coisas apreendidas não serão restituídas, sobretudo diante da inexistência de demonstração,
primo ictu oculi
, de que não foram adquiridas ilicitamente ou não estavam sendo utilizadas para a prática do crime.

Em outras palavras, afigura-se necessário o esclarecimento quanto à utilização dos bens na “atividade criminosa” para decidir-se sobre a sua destinação, pelo juiz da causa, durante a instrução da lide penal, ou seja, há interesse das coisas apreendidas para o processo em questão.

Nota-se, a propósito, que o processo criminal ainda se encontra em seu nascedouro tendo em vista que o inquérito policial sequer foi finalizado, e, nesse passo, não há falar que o dinheiro não interessa ao feito, pois, afinal, conforme se depreende da leitura da decisão atacada, o dinheiro foi apreendido no interior da aeronave, na qual o apelante Marsergio iria pilotar, e apesar de primeiramente existir uma denúncia de transporte de ouro ilegal, após constatou-se indícios de que tal valor poderia ser proveniente da prática do tráfico de drogas, portanto, não é possível afirmar com segurança, a princípio, que o dinheiro é de origem lícita.

No mais, apesar da defesa anexar aos autos o contrato de compra e venda de uma aeronave, com data de 07/06/2022 (Id. 153115282), importante consignar que sequer esse documento foi registrado em cartório, portanto, trata-se de um contrato de compra e venda que é somente válido entre as partes, para provar a venda para terceiro não possui qualquer relevância.

Outrossim, insta destacar que como trata-se de bem imóvel deve ter sido efetuado sua venda através de uma escritura pública em cartório.

Registro ainda que “
conforme consta no BO, o dinheiro estava dividido em 10 (dez) pacotes, cada qual enrolado com ligas e, ainda desordenado, sendo registrado que tal fato é incomum a dinheiro sacado em agência bancária, conforme Boletim de Ocorrência (fls.23/25 da Num. 89921086 – Págs. 04/06)
”. (Contrarrazões do Ministério Público)

Assim, se “
há suspeitas de que o veículo apreendido constitua objeto, instrumento ou produto de crimes objeto da investigação, a justificar o interessar ao feito e à elucidação dos fatos
” (N.U 1009837- 84.2020.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 15.10.2020), a apreensão dos bens mostra-se justificada.

Por consequência, enquanto não comprovado que os objetos apreendidos em questão, de fato, não interessam ao processo, a
res
deve permanecer apreendida até o trânsito em julgado da sentença.

Assim, é incensurável a decisão do magistrado que, como visto, indeferiu o pleito de restituição ante a necessidade de serem verticalizadas as investigações a fim de que sejam esclarecidas, plenamente, a procedência e a serventia do dinheiro apreendidos. Aliás, o fundamento utilizado pelo juiz de piso, além de estar em consonância com o Código de Processo Penal, está em conformidade com a jurisprudência pátria. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - PLEITO DEFENSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O BEM NÃO TERIA LIGAÇÃO COM O CRIME - SUFICIENTES INDÍCIOS DO USO DO BEM PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS - PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL-INTERESSE PROCESSUAL DO BEM APREENDIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. "(...) necessária a manutenção da apreensão do veículo para a apuração de ilícito penal e da dimensão desse ilícito, não se reputando viável atender ao pleito recursal neste momento, pois, somente após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a fim de evitar perecimento da prova." (TJPR - 5ª C.Crim. - AC nº 0731980-0 -Rel. Juiz. Subst. 2º Grau Raul Vaz da Silva Portugal - DJ 29/04/2011).”

“APELAÇÃO CRIME - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE AGUARDAR O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - INTERESSE DO PROCESSO NO BEM - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO FINAL DA INSTRUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART.118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL- DECISÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO. "As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessem ao processo. Conseqüentemente, a restituição antecipada do bem apreendido antes do deslinde do processo não traduz viabilidade, pois causaria riscos à persecução criminal" (TJPR,ACR 6708976, 5ª Câmara Criminal, Relator:Eduardo Fagundes)”

Por fim, não bastasse isso, e se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada a perda do bem em favor da União, conforme determina a Lei nº 11.343/06 e o artigo 91 do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
Marsergio Lúcio Piteri
, e no mérito,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023